Tribunal: TJMT
Processo: 1016314-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1016314-26.2020.811.0000 – COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: WELLINGTON VICENTE DOS SANTOS
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WELLINGTON VICENTE DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de São Félix do Araguaia.
Narra que o paciente está preso, preventivamente, desde 14/09/2019, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, II, do CP].
Assevera que o réu é idoso e hipertenso, razão pela qual almeja, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas alternativas, em razão da pandemia do Coronavírus.
É o breve relato.
DECIDO.
A peça vestibular limitou-se a acostar um único atestado médico, no qual é possível verificar que, no dia 06/07/2020, foi atendido “em crise hipertensiva”, é hipertenso e faz uso de medicação.
Em consulta ao sistema de andamento processual deste Sodalício, verifiquei que o paciente é réu na ação penal n. 1309-66.2016.811.0017, cuja audiência de instrução está designada para o dia 13/08/2020, às 15h45, por videoconferência.
Há registro, ainda, que WELLINGTON recebe a medicação que necessita intramuros, e que a Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP/MT adotou medidas preventivas nas unidades penais estaduais, para evitar a contaminação pela COVID-19, bem como reduzir riscos aos detentos e agentes públicos.
Não há nenhuma prova pré-constituída de que o paciente não vem recebendo tratamento adequado, tampouco de que necessita de cuidados outros, que não possam ser ministrados na unidade prisional.
De fato, não há provas que a enfermidade invocada não esteja controlada e que, por conta dela, haja necessidade de retirar o paciente do sistema prisional.
A hipertensão arterial atinge cerca de 25% [vinte cinco por cento] da população brasileira [fonte: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude], e pode ser controlada com medicamentos e alimentação balanceada, o que WELLINGTON já vem recebendo na unidade prisional.
Apesar da gravidade da situação causada pela pandemia, entendo que cada caso deve ser visto com temperança, notadamente porque o pânico que a situação desencadeia não pode levar a decisões precipitadas, que coloquem em risco a coletividade.
Assim, seguindo recomendações do Governo Federal e Estadual, medidas sanitárias têm sido implementadas para garantir a integridade física dos detentos e minimizar o risco de contaminação nos presídios.
Com efeito, foram adotadas precauções de caráter restritivo a todos que tem acesso à população carcerária, como meio de evitar a transmissão da COVID-19.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos.
As medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação da COVID-19, devem ser direcionadas aos detentos que estão incluídos no grupo de risco e, principalmente, que não representam risco à sociedade.
Nesse quadro, a situação crítica que assola o mundo não pode ser utilizada como salvo conduto, consoante a seguinte decisão do STJ:
“[...] no tocante a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do COVID-19, por certo que a referida medida não serve como salvo conduto indiscriminado, para que se mantenha ou coloque nas ruas pessoas de alta periculosidade. Ademais, não trouxe o impetrante aos autos qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso [...] o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. [...] [HC no 570082/PR, Min. Reynaldo Soares, 31.3.2020]
Com efeito, não se identifica, com base na parca documentação carreada (um único atestado médico noticiando uma crise hipertensiva há um mês), qualquer excepcionalidade a ensejar a liberdade do paciente, fulcrada na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção, a prisão deve ser preservada.
Respalda a conclusão os seguintes arestos:
[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).
[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF, Acórdão 1240577, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020)
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.